Tribunal: TJMT
Processo: 0009946-96.2014.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009946-96.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEYSON JUNIOR SANTANA DE SOUZA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIO JUNIOR ANTUNES FERRAZ DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEVERTON MENDES DIVINO (VÍTIMA), MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 424.574.161-91 (VÍTIMA), BENEDITA BOTELHO XAVIER - CPF: 966.279.211-20 (VÍTIMA), JEYSON JUNIOR SANTANA DE SOUZA (APELANTE), JEYSON JUNIOR SANTANA DE SOUZA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO JUNIOR ANTUNES FERRAZ DA SILVA (APELANTE), JEYSON JUNIOR SANTANA DE SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E, DE OUTRO LADO,
PROVEU
O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
–
IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INC. VII, DO CPP - I.
PLEITO MINISTERIAL DE EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR DOS RÉUS
– IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – VETORIAL NEUTRA – VIABILIDADE DE DESABONO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PRECEDENTES - II.
PLEITO DEFENSIVO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– POSSIBILIDADE – REDUÇÃO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) – III.
VINDICADA PELO
PARQUET
O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA COM A CONSEQUENTE APLICAÇÃO DO CÚMULO MATERIAL
– DESCABIMENTO – REQUISITOS DO ART. 71 DO CP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – IV.
PEDIDO MINISTERIAL DE AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO
– POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA SOMADA À ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA – PRECEDENTES – PENA FINAL DOS RÉUS REAJUSTADA - RECURSO DEFENSIVO PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO MINISTERIAL
.

1.

Nos termos da jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, inexistindo comprovação de que contribuiu para a prática delitiva, deve ser considerada neutra a circunstância judicial atinente ao comportamento da vítima. Precedentes.

2.

Idôneo o desvalor conferido às circunstâncias do crime quando evidenciada a prática de mais de um delito, em via pública ou local com alto fluxo de pessoas – tal como ocorreu na hipótese em voga – porquanto, nestes casos, evidencia-se uma maior reprovabilidade da conduta.

3.

Uma vez reconhecida na sentença, de rigor a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal no patamar de 1/6 (um sexto), na segunda etapa da dosimetria.

4.

Não há falar em afastamento da continuidade delitiva, porquanto satisfatoriamente demonstrado que os três crimes de roubo ocorreram de forma subsequente, nas mesmas condições de tempo, local e modo de execução, em unidade de desígnios, pelos mesmos indivíduos.

5.

A existência de circunstância judicial desfavorável assomada à especial gravidade dos delitos perpetrados autoriza a fixação do regime fechado para início da expiação da pena.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JEYSON JÚNIOR SANTANA DE SOUZA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JEYSON JÚNIOR SANTANA DE SOUZA

CLÁUDIO JÚNIOR ANTUNES FERRAZ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos por
JEYSON JÚNIOR SANTANA DE SOUZA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n.o 0009946-96.2014.811.0042, condenou o primeiro apelante e o corréu
Cláudio Júnior Antunes Ferraz da Silva
como incursos nas sanções do
art. 157, §2o, incisos I e II
[emprego de arma de fogo e concurso de agentes]
c/c art. 70 e art. 71
[por três vezes],
todos do Código Penal
, sendo
JEYSON JÚNIOR SANTANA DE SOUZA
sancionado com

6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Com razões recursais acostadas no ID 184694161 – págs. 44/52, e subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o réu
JEYSON JÚNIOR SANTANA DE SOUZA
postula unicamente a
aplicação da
atenuante da confissão espontânea
, "
mesmo que implique na redução da pena aquém do mínimo legal previsto
".

Por sua vez, insurge-se o i.
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do pronunciamento judicial monocrático por meio das razões de apelação disponíveis no
ID 184694173
, vindicando-se:
i)
a exasperação da sanção basilar, mediante a negativação dos vetores judiciais atinentes às
circunstâncias do crime
e ao
comportamento da vítima
, na primeira fase da dosimetria;
ii)
o reconhecimento do concurso material de crimes ao invés da continuidade delitiva outrora reconhecida na r. sentença; e, consequentemente,
iii)
a fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso.

As contrarrazões respectivas são vistas no ID 184694174 e ID 184694174, nas quais a Acusação e a Defesa refutam, reciprocamente, as pretensões deduzidas pela parte adversa, requerendo, pois, a rejeição dos apelos que lhe são contrários.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 185989169, opinando pelo
parcial provimento
do apelo ministerial
e, lado outro, pelo
provimento
do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos
manejados
pelo réu
JEYSON JÚNIOR SANTANA DE SOUZA e
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que, no dia 19/04/2014, por volta das 20h30min, no estabelecimento comercial denominado “Bar Vim te Ver” ou “Bar da Graça”, situado na Rua Limeira, n.o 11, bairro Itapuã, nesta Capital, os denunciados
JEYSON JÚNIOR SANTANA DE SOUZA,
vulgo “Gordinho”, e
Cláudio Júnior Antunes Ferraz da Silva
, juntamente com um terceiro identificado apenas como Carlos, vulgo “Tito”, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo,
subtraíram
01 (um) aparelho celular pertencente à vítima
Cleverson Mendes Divino
, que trabalhava como garçom no local; bem como, cigarros, bebidas, balas, chicletes e a quantia de R$80,00 (oitenta reais) pertencentes à vítima
Maria das Graças dos Santos Souza
, proprietária do boteco.

Consta ainda que, durante a fuga, os denunciados abordaram a vítima
Benedita Botelho Xavier
e subtraíram seu aparelho celular.

Por tais fatos, o réu
JEYSON JÚNIOR
e o comparsa
Cláudio Júnior Antunes Ferraz da Silva
foram denunciados e, ao final da persecução criminal judicial restaram
condenados
; contexto no qual tanto a Defesa de
JEYSON
, quanto a Acusação exsurgem indignados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas nos recursos; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise conjunta das teses recursais, de acordo com o rito trifásico de dosagem da pena.

1.

Do pleito MINISTERIAL de exasperação da sanção basilar:

Em suas razões recursais, como primeira vertente, o
Parquet
almeja a exasperação da sanção basilar dos réus, mediante a atribuição de carga negativa às circunstâncias do crime e ao comportamento da vítima, refletindo no incremento da pena-base na ordem de 2/8 (dois) oitavos.

Primordialmente, consigno que, a despeito dos judiciosos argumentos dispendidos pelo
Parquet
,
“o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base [...].”
(
STJ
- AgRg no HC: 690059 ES 2021/0276383-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021).

Nesse mesmo sentido já se manifestou este eg, Sodalício Estadual:
“
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente - ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, se não houver colaboração
.” (N.U 0002019-10.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019).

Portanto, inexistindo comprovação de que
in casu
as vítimas contribuíram para a ocorrência do ilícito, a aludida circunstância judicial deve permanecer neutra.

De outro lado,
razão assiste ao i. órgão ministerial no que pertine à valoração negativa das
circunstâncias do crime
.

Isso porque, consoante bem aquilatado na r. sentença objurgada, ficou comprovado ao longo da instrução criminal que as vítimas
Cleverson Mendes Divino
e
Maria das Graças dos Santos Souza
foram abordadas enquanto exerciam suas atividades laborais, no interior do estabelecimento comercial denominado
“Bar Vim te Ver” ou “Bar da Graça”, na presença de outros clientes; ao passo que
Benedita Botelho Xavier
teve seus bens surrupiados em via pública movimentada – peculiaridades que, a teor do entendimento jurisprudencial, revelam maior reprovabilidade da conduta, sobretudo por colocar a integridade física de terceiros em risco.

Sobre o tema, aliás, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“[...] As circunstâncias do crime são desfavoráveis quando praticado em local público [em via pública, na frente de um restaurante em pleno horário de funcionamento], colocando em risco a integridade física de pessoas inocentes.”
(vide N.U 1001095-07.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022). Grifei.

Nesses termos, de rigor
acolher
o pleito ministerial de
negativação da vetorial referente às
circunstâncias do crime
.

2.

Do pleito DEFENSIVO de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
:

Como único estandarte recursal, a i. Defesa de
JEYSON
requer a retificação da segunda etapa dosimétrica, mediante a
incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso II,
d
, do CP
; ainda que o acolhimento da pretensão
“implique na redução da pena aquém do mínimo legal” sic
.

E
tem razão
a i. Defesa!

Com efeito, consta da r. sentença objurgada que na segunda etapa dosimétrica, a d. magistrada
a quo
reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea em benefício do réu
JEYSON
, contudo, naquele momento, deixou de proceder à diminuição da pena intermediária porquanto implicaria em violação à Súmula n.o 231 do STJ.

Todavia, na atual conjuntura, considerando o acolhimento do pleito descrito no tópico anterior, de rigor a aplicação da benesse almejada pela i. Defesa, a qual deve incidir no patamar de
1/6 (um sexto),
em atenção à orientação firmada pelos Tribunais Superiores (
vide

AgRg no REsp n. 2.094.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023); providência que deve ser estendida ao corréu
Cláudio
.

3.

Do pedido MINISTERIAL de incidência do cúmulo material:

Como segunda vertente, o
Parquet
se opõe à incidência da continuidade delitiva (art. 71, CP) reconhecida pela d. magistrada sentenciante, vindicando a aplicação da regra prevista pelo art. 69, do Código Penal.

Todavia, o pleito
não comporta acolhimento
.

Como cediço, o
crime continuado
consiste no concurso de crimes aferível quando o agente, por meio de duas ou mais condutas, comete pluralidade de delitos da mesma espécie e, diante da identidade das condições de tempo, local e modo de execução em que são praticados,
devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro
.

Trata-se, a bem da verdade, de
ficção jurídica afeta a questões de política criminal
, através da qual o Estado-juiz visa beneficiar o réu e impedir que venha a ser infligido individualmente com as sanções previstas para cada uma das condutas típicas cometidas, razão pela qual
se considera que
os diversos crimes praticados compõem uma única infração penal
, ao menos para fins de aplicação da pena
.

A partir da leitura do art. 71,
caput
, do Código Penal, depreende-se que o reconhecimento da figura do crime continuado pressuponha o preenchimento de três requisitos de ordem objetiva, a saber:
(1)
pluralidade de condutas;
(2)
pluralidade de crimes da mesma espécie; e
(3)
condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.

Além disso, para que a pluralidade de crimes venha a ser tida como um único delito contínuo, ou seja, para que se caracterize a ficção jurídica em comento, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem ser necessária, também, a
unidade de desígnios
entre as condutas, isto é, os vários crimes devem resultar de um plano previamente arquitetado pelo agente, no sentido de
cometê-los em sequência e nos mesmos moldes
. Trata-se da denominada
teoria objetivo-subjetiva ou teoria mista
.

In casu
, verifico que restou comprovado por meio da instrução criminal que, na data fatídica, após consumarem o delito de roubo majorado no estabelecimento comercial
“Bar Vim te Ver” ou “Bar da Graça”, cujas vítimas foram
Cleverson Mendes Divino
e
Maria das Graças dos Santos Souza
; o
ora apelante
JEYSON
e seus comparsas também subtraíram, mediante o mesmo
modus operandi
, bem móvel pertencente à
Benedita Botelho Xavier
, que transitava em via pública no momento em que os meliantes foragiam.

À vista disso, tenho por suficientemente
demonstrado que os crimes de roubo ora em análise aconteceram de forma
subsequente
, pois se deram
nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução
̧ tendo se evidenciado, de igual forma, a
unidade de desígnios
quanto às condutas; motivo pelo qual
mantém-se
a incidência da continuidade delitiva na hipótese, o que faço com arrimo no entendimento firmado no âmbito do c. STJ, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP). CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. PRESENÇA DO LIAME SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
Da análise das condutas delituosas do agravado é possível detectar o liame subjetivo que as une, uma vez que a descrição das infrações criminais imputadas permite aferir que os delitos subsequentes foram continuação do primeiro
.

II - A decisão se embasou em elementos de fato e de direito para chegar ao deslinde da questão, com o reconhecimento da continuidade delitiva, em vista do preenchimento dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva conforme exigidos pela teoria mista, adotada pelo STJ.

Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 790.919/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Grifei.

4.

Do pedido MINISTERIAL de alteração do regime inicial de cumprimento de pena:

Por fim,
faz jus à acolhida
a pretensão ministerial de agravamento do regime inicial de cumprimento da condenação.

Isso porque, na hipótese em voga, para além da existência de
circunstância judicial negativada
na primeira etapa da dosimetria, os réus foram condenados pela prática de
três crimes de roubo majorado
pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo; peculiaridades que, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, ao qual me filio, autorizam a fixação do regime prisional fechado.

Nesse sentido:

“[...] A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso.”
(
STF
- HC 205280 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023

DIVULG 07-02-2022

PUBLIC 08-02-2022). Destaquei.

“[...]
Na espécie, ainda que primário o paciente, fixada a pena-base no mínimo legal e o patamar da pena aplicada seja inferior a 8 anos de reclusão, o regime mais gravoso foi fixado mediante fundamentação concreta - os acusados "empreenderam, em sequencia, três crimes de roubo, a revelar culpabilidade acentuada e maior reprovabilidade de suas condutas" -, em consonância com as Súmulas n. 718 e 719 do STF e 440 do STJ
.”
(
STJ
- AgRg no HC n. 816.028/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Grifei.

Com tais considerações, de rigor a fixação do regime prisional fechado.

-
Da materialização da nova reprimenda dos réus JEYSON e
Cláudio
para AMBOS os crimes de roubo:

Na primeira etapa da dosimetria, com as providências adotadas nesta instância, reconheço como desfavorável o vetor judicial atinente às
circunstâncias do crime
, motivo pelo qual, em atenção aos parâmetros estabelecidos na jurisprudência pátria, promovo o incremento da sanção basilar em 09 (nove) meses, atingindo o
quantum
de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Na segunda etapa dosimétrica, incide a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III,
d
, do CP no parâmetro de 1/6 (um sexto), contudo,
respeitando-se o óbice disciplinado na Súmula n. 231/STJ
– pertinente à impossibilidade de condução da pena aquém do mínimo na segunda etapa dosimétrica –,
encontro a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa.

Por fim, na última fase, mantenho a incidência das causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, no patamar de 3/8 (três oitavos), atingindo a reprimenda de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Mantida a incidência do instituto da
continuidade delitiva
(art. 71, CP) no parâmetro de 1/5 (um quinto), em decorrência da prática de três condutas, atinge-se a reprimenda total de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, unitariamente fixados no valor mínimo legal; a qual torno
DEFINITIVA
.

Fixo o regime
FECHADO
para início da expiação da pena, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença objurgada.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JEYSON JÚNIOR SANTANA DE SOUZA
e, de outro lado, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à irresignação manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, a fim de desabonar a vetorial referente às
circunstâncias
do crime, reajustando-se a reprimenda final do réu
JEYSON
JÚNIOR SANTANA DE SOUZA

e do codenunciado
Cláudio
Júnior Antunes Ferraz da Silva
, para o idêntico
quantum
de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento, por cada um dos réus, de 16 (dezesseis) dias-multa, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024